Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-48.2025.8.11.0059
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000653-48.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILSON LUZ DE OLIVEIRA - CPF: 042.975.461-24 (APELANTE), JOAO VITOR NASCIMENTO LOPES - CPF: 018.821.362-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DE DEFESA - ROUBO IMPRÓPRIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROPÓSITO DE ASSEGURAR IMPUNIDADE OU DETENÇÃO DOS BENS
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto por Nilson Luz de Oliveira contra sentença prolatada pela 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que o condenou pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1o, do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:
Há 2 questões em discussão: (i) preliminarmente, se o recurso deve ser conhecido, considerando a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) no mérito, se é cabível a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto qualificado.

III. Razões de decidir:

Apesar da generalidade das razões recursais, que se limitam a requerer a reanálise dos fatos e provas com fundamento na garantia do duplo grau de jurisdição, o recurso
deve ser conhecido em observância aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

A desclassificação do crime de roubo impróprio para furto qualificado é medida que se impõe, pois não restou suficientemente demonstrado que o apelante empregou violência contra a vítima com o propósito específico de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si.

O conjunto probatório demonstra que o apelante entrou
n
a residência da vítima mediante escalada (pulando o muro)
,
configurando o crime de furto qualificado (art. 155, §

4o
,
II, do Código Penal).

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido, em
parcial
consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser mitigado em favor da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, especialmente em matéria criminal. 2. Para a configuração do roubo impróprio (art. 157, §

1o, CP), é necessária a comprovação segura de que a violência foi empregada com o propósito específico de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si. 3. A existência de dúvida quanto à finalidade da violência empregada após a subtração impõe a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §

1o; CP, art. 155, §

4o, I e II; CPP, art. 600.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no REsp: 2086408 RS 2023/0252730-6, Relator.: Ministro TEODORO
SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024;

TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10004196620248110038, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 25/04/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2025;

TJMT, AP NU 1011147-86.2022.8.11.0055). (N.U 1000227-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024;

TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10051617420238110037, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024;

TJMT - N.U 1009789-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
NILSON LUZ DE OLIVEIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de roubo impróprio, tipificado no artigo 157, §

1o, do Código Penal, conforme
sentença
que se vê no Id. 308150411.

Em suas razões recursais (Id. 308150423), a defesa sustenta, de forma genérica, a necessidade de reanálise dos fatos e das provas, sob o fundamento do direito ao duplo grau de jurisdição, não apresentando, contudo, argumentos concretos capazes de infirmar os fundamentos da sentença. Pugna, ao final, pela reforma da condenação.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (Id. 308150425), ao fundamento de ausência de impugnação específica aos termos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Adriano Augusto
Streicher
de Souza, opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso defensivo
e, no mérito, pela desclassificação para furto qualificado
(Id. 313553380).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I
–
Preliminar
:
Violação ao princípio da dialeticidade:

Preliminarmente, verifico que o recurso defensivo
se limitou
a requerer a reanálise dos fatos e provas, de maneira genérica e abstrata, com fundamento na garantia do duplo grau de jurisdição, sem apontar qualquer elemento específico da sentença nem estabelecer um debate com os fundamentos exarados na decisão de primeira instância.

O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto em parecer, pugnou pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que exige a impugnação específica dos fundamentos jurídicos expostos na sentença.

Não obstante
isso
,
em matéria criminal, especialmente quando se trata de réu assistido pela Defensoria Pública, entendo que o princípio da dialeticidade recursal deve ser mitigado em favor da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, garantias constitucionais expressamente previstas no art. 5o, LV, da Constituição Federal, e no art. 8o, 2, '
h
', do Pacto de San José da Costa Rica.

Sobre o tema, em situação análoga, a 1a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça entendeu:

(...).
Se as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida,
inocorre
ofensa ao princípio da dialeticidade
. Ademais, o recurso de apelação devolve ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia. (TJMT, AP NU 1011147-86.2022.8.11.0055). (N.U 1000227-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024).
(grifos meus).

(...).
O entendimento atual desta 1a Câmara Criminal se orienta no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal, para se reconhecer as razões de apelação, ainda que a parte formule pedidos genéricos e sem a exposição detalhada dos pontos que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça
. (N.U 1009789-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024).
(grifos meus).

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso e passo à análise do mérito.

II
–

Mérito
:

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“(...)
No dia 03 de fevereiro de 2025, por volta das 17h00, em residência particular localizado na Rua Morada Nova, em Confresa/MT, o denunciado NILSON LUZ DE OLIVEIRA,
com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em diversas joias, mediante grave ameaça empregada com uso de violência, em desfavor de JOÃO VITOR NACIMENTO LOPES
, consoante boletim de ocorrência n. 2025.35111 e termo de exibição e apreensão de id
.
183410531.

Em diligência até o local, os policiais
encontraram o denunciado Nilson em luta corporal com a vítima, momento em que separaram e o fizeram busca pessoal e as joias foram
encontradas
em posse do denunciado
.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia NILSON LUZ DE OLIVEIRA como incurso nas sanções do art. 157,
caput
do Código Penal, requerendo a autuação, o recebimento e o processamento da presente denúncia, de modo a ser
instaurada a devida ação penal acusatória, citando o denunciado para apresentação de resposta, seguindo-se o procedimento até final condenação, incluindo o pagamento de valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.
(...)”. (Id.
308150381
– p. 135-136).

Na sentença, o Juízo de primeira instância acolheu a pretensão punitiva do Estado, condenando o acusado pela prática do crime tipificado no art. 15
7
,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
em razão da reincidência
(Id.
3
08150411
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante
comporta
parcial
provimento
.

O exame do conjunto probatório revela que tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos restaram cabalmente demonstradas, não se vislumbrando qualquer fragilidade capaz de gerar dúvida razoável quanto à ocorrência da subtração dos bens da vítima pelo apelante
, especialmente pela confissão do próprio acusado e pelo depoimento da vítima.

A materialidade delitiva encontra-se solidamente estabelecida pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 308149942), Boletim de Ocorrência (Id. 308149945), Termo de Exibição e Apreensão (Id.
308149947
)
, Auto de Avaliação Indireta (Id.
308149948
), Termo de Reconhecimento de Objeto (Id.
308150353
)
e
Laudo Pericial
n.
523.1.02.0131.2025.006279-A01
– Exame de corpo de delito da vítima

(Id. 308150375
– p. 116-119
).

No que tange à autoria, as declarações da vítima prestadas de forma coerente e harmônica tanto na fase inquisitorial quanto em juízo convergem para a demonstração inequívoca da responsabilidade penal do apelante.

A questão central do presente recurso consiste em verificar se a conduta praticada pelo apelante configura o crime de roubo impróprio (art. 157, § 1o, do Código Penal) ou furto qualificado (art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal).

Sabe-se que o
roubo impróprio
se caracteriza
quando o agente, logo após a subtração, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça com a finalidade específica de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

No caso dos autos, a
vítima
João Vitor Nascimento Lopes
narrou de forma detalhada e consistente que ao retornar do mercado para sua residência deparou-se com o apelante dentro de sua casa, já
na
posse de diversos bens, como joias e cordões de prata. Afirmou que, após o choque inicial, houve uma
luta corporal entre ambos, momento em que o apelante já portava os objetos furtados nos bolsos.

O depoimento do Policial Militar
Wesley
Danylo
Ramalho e Silva
corrobora parcialmente a versão da vítima, esclarecendo que ao chegarem ao local os policiais constataram que não havia ninguém na casa
, apenas uma bicicleta.
Quando a equipe retornava ao quartel, foram abordados por um homem em uma motocicleta (a vítima), que informou haver uma pessoa dentro de sua casa. Os policiais então retornaram ao local indicado e encontraram o acusado escondido no banheiro,
na
posse de joias pertencentes à vítima. Informou
,
ainda
,
que no momento da abordagem
em momento
algum

o acusado demonstrou resistência para entregar os objetos
, mas
a vítima avançou contra o acusado, iniciando uma luta corporal, sendo necessário que os policiais interviessem para separar os dois.

Por sua vez, o próprio interrogatório do réu, longe de favorecer integralmente sua tese defensiva, acabou por confirmar aspectos essenciais da narrativa acusatória. O apelante confessou parcialmente a prática do crime, admitindo que entrou dentro da casa da vítima e furtou os objetos encontrados
n
a residência, como
as
joias. Contudo, alegou que ao ser surpreendido pela chegada da vítima no local, procurou se esconder no banheiro, sendo agredido por ela com chutes e capacete, negando ter reagido às agressões sofridas.

A divergência central entre as versões reside na dinâmica da luta corporal ocorrida entre o apelante e a vítima. Enquanto a vítima afirma que ambos partiram para cima um do outro, o apelante alega que apenas tentou se esconder no banheiro e foi agredido pela vítima, sem ter tempo de reagir.

Todavia, entendo que a
controvérsia foi devidamente dirimida pelo depoimento do policial militar, testemunha imparcial que acompanhou a ocorrência, ao esclarecer que a luta corporal teve início com a reação da vítima ao surpreender o apelante em sua residência, circunstância em que se fez necessária a intervenção da guarnição para conter os envolvidos.

A prova produzida indica que a violência decorreu do confronto iniciado pela própria vítima ao encontrar o invasor em sua residência, caracterizando mais uma reação defensiva do acusado do que uma ação deliberadamente voltada a garantir a posse dos bens subtraídos.

Ademais, a presença da guarnição policial no local durante a luta corporal entre os envolvidos torna inviável a consumação efetiva da prática do crime de roubo impróprio sob vigilância dos policiais dentro da residência.

Nesse cenário, não restou suficientemente demonstrado que o apelante empregou violência contra a vítima com o propósito específico de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si, conforme exige o §

1o do art. 157 do Código Penal para a configuração do roubo impróprio.

Esta conclusão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu que a ausência de violência com o propósito de assegurar a detenção da coisa afasta a configuração do crime de roubo impróprio
.

Nesse contexto,
(...)
a violência praticada por R, ao meu sentir, desvinculou-se de sua intenção inicial de subtração e de qualquer intenção voltada ao proveito do crime ou impunidade, o que impede amoldar a conduta à figura do roubo impróprio
.
(
STJ - AREsp2834563, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/06/
2025
)
.
(grifos meus).

Na mesma esteira de pensar é o entendimento deste Sodalício:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – “NÃO HOUVE NEM AMEAÇA NEM VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA”, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS MEDIANTE “FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA”, ATENUANTE DA CONFISSÃO, AUSÊNCIA DE “CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA A RESPEITO” DA INDENIZAÇÃO –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO IMPRÓPRIO PARA TENTATIVA DE FURTO OU READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU REDUÇÃO DO SEU VALOR – AMEAÇA DE MORTE NÃO CONFIRMADA PELA VÍTIMA EM JUÍZO – VIOLÊNCIA OU AMEAÇA NÃO COMPROVADA - PARECER DA PGJ – FURTO CONSUMADO – INVERSÃO DA POSSE - ARESTOS DO TJMG, TJGO E TJRJ – QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUTO DE CONSTATAÇÃO – MEIO IDÔNEO – JULGADOS DO STJ E TJMT – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – EXAME PERICIAL DESNECESSÁRIO - ORIENTAÇÃO DO STJ - -
DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO
QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO IMPOSITIVA
–
EMENDATIO LIBELLI
( CPP, ART. 383)– PENA-BASE - MAUS ANTECEDENTES - 3 (TRÊS) CONDENAÇÕES DEFINITIVAS - FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) – ENTENDIMENTO DO STJ – ATENUANTE DA CONFISSÃO - PARCIAL OU QUALIFICADA – RECONHECIMENTO NECESSÁRIO – JULGADOS DO STJ – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA – ARESTOS DO STJ - BENS SUBTRAÍDOS FORAM RECUPERADOS E RESTITUÍDOS SEM AVARIAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE – ENTENDIMENTO DO TJBA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, COM APLICAÇÃO DAS PENAS E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL. A vítima, em Juízo, asseverou que “não sofreu qualquer ameaça ou violência por porte do recorrente no momento da ação criminosa, nem mesmo atitude ameaçadora por parte do apelante”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Parecer no 002178-013/2023
).

(...)
.
O roubo impróprio pressupõe o emprego de violência ou grave ameaça “para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída” (TJMG,
Ap
no 1.0686.20.005567-7/001
)
.
(...)
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10051617420238110037, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024)
. (grifos meus).

Assim
, compreendo que a ausência da comprovação segura da finalidade específica do crime, condição prevista no §

1o do art. 157
,
do Código Penal, autoriza a
desclassificação para o crime de furto
qualificado
.

N
o que tange às qualificadoras do furto, da análise dos depoimentos verifica-se que a
escalada
restou inequivocamente demonstrada.

A vítima João Vitor declarou expressamente em juízo que o acusado pulou o muro da residência para ter acesso ao imóvel. A escalada constitui meio anormal de ingresso na residência e sua caracterização independe da altura do obstáculo transposto, bastando que represente dificuldade adicional ao acesso normal.

Neste sentido:

Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Furto qualificado mediante escalada. Rejeição da tese de insuficiência de provas e aplicação do princípio da insignificância. Manutenção da condenação e da dosimetria. Recurso desprovido. Sentença mantida. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [escalada] a 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto e 16 (dezesseis) dias-multa, visando absolvição e, subsidiariamente, redução das penas, com substituição por restritivas de direitos. II. Questão em
discussão Há
seis questões: 1) suficiência probatória para a condenação; 2) aplicação do princípio da insignificância;
3) necessidade de perícia técnica para comprovação da qualificadora da escalada
; 4) proporcionalidade da dosimetria da pena; 5) o regime inicial fechado é adequado; 6) a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos.
(...) T
ese de julgamento: “1.
É válida a condenação por furto qualificado mediante escalada quando há provas suficientes da materialidade e autoria, ainda que ausente
laudo pericial específico.

(...).
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10004196620248110038, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 25/04/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/
2025
)
. (grifos meus).

Quanto
à qualificadora de

rompimento de obstáculo
, embora a vítima tenha relatado que o acusado forçou a porta da cozinha, esclareceu expressamente que não houve qualquer danificação, limitando-se o prejuízo a uma porta do banheiro.

Para a configuração
de

rompimento de obstáculo
como qualificadora do crime de furto, é indispensável a comprovação do rompimento efetivo de obstáculo à subtração, mediante laudo pericial, ou, excepcionalmente, suprida por prova testemunhal idônea, desde que demonstrada a utilização de força física capaz de vencer a resistência do objeto destinado à proteção do bem.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
:

“(...)

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é imprescindível, para a constatação da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, a realização do exame de corpo de delito
,
a qual somente pode ser suprida pela prova testemunhal, confissão ou outro meio indireto quando os vestígios tenham desaparecido por completo ou em razão de outra excepcionalidade expressamente justificada, circunstâncias que
não foram expostas pela instância de origem. 2. Agravo regimental desprovido
.
(STJ -
AgRg
no REsp: 2086408 RS 2023/0252730-6, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03
/2024
)
.

Assim, reconhece-se a incidência da qualificadora da
escalada
, diante das circunstâncias do ingresso do apelante na residência, e afasta-se a qualificadora de
rompimento de obstáculo
, por ausência de comprovação idônea mediante laudo pericial ou prova testemunhal apta a suprir tal exigência. Dessa forma, a condenação deve subsistir pelo crime de
furto qualificado pela escalada
, nos termos do art. 155, § 4o, II, do Código Penal.

Portanto, impõe-se desclassificar o roubo impróprio para furto qualificado
pela escalada
(CP, art. 155, § 2o,
I
I)
.

III- Dosimetria:

Passo ao ajuste na dosimetria da pena.

A pena prevista para o crime de
furto qualificado
é de reclusão de
02 (dois) a 08 (oito) anos,
além de
multa.

Na
primeira fase
da dosimetria, mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos
antecedentes criminais
, em razão de o réu ser
multirreincidente
, conforme se extrai dos autos SEEU n. 0001471-61.2018.8.11.0059. Em decorrência, preserva-se a majoração da pena-base em 1/6 sobre o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, fixando-a em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
,
mantêm-se a compensação entre a agravante do art. 61, I, do CP (reincidência) e a atenuante do art. 65, inc. III, “
d
”, do CP (confissão espontânea), reconhecida pelo juízo singular, mantendo-se à pena provisória de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, ao que se transforma em definitiva a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e 11 (onze) dias-multa.

Em razão da pena fixada em definitivo, o regime inicial de cumprimento deve ser alterado para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, em consonância com o entendimento consolidado na
Súmula 269
,
do Superior Tribunal de Justiça
.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Nilson Luz de
Oliveira
, para
desclassificar
a conduta para o crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), fixando
a pena em

02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e 11 (onze) dias-multa
,

com
regime inicial
semiaberto
,
e determinando o pagamento da pena de multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando o regime semiaberto fixado e inexistindo outro motivo que justifique a manutenção da prisão, deverá o Juízo de origem, após as cautelas de praxe, expedir o competente
ALVARÁ DE SOLTURA

em favor do réu, se por outro
motivo
não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025